Tribunal: TJBA
Processo: 0568351-57.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568351-57.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INCONDICIONADOS. BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão (art. 1.022 do CPC), não se prestando para rediscutir matéria já analisada e decidida pelo órgão julgador.

A inversão do ônus da prova foi expressamente fundamentada no acórdão embargado, que apontou o não atendimento pelo Município ao comando judicial de apresentação das notas fiscais referentes ao período em discussão, sendo-lhe aplicável, por consequência, a pena de confissão quanto à matéria de fato arguida, em conformidade com o art. 373, II, do CPC.

A questão referente à exclusão da base de cálculo do ISSQN dos descontos conferidos aos alunos foi devidamente enfrentada, com amparo em jurisprudência pacífica, inclusive deste Tribunal, no sentido de que descontos incondicionados não integram a base de cálculo do tributo.

Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido efetivamente decidida pelo Tribunal, não sendo necessária a indicação expressa do dispositivo legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO(A) APELAÇÃO CÍVEL n. 0568351-57.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como embargado SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.